Tribunal: TJDFT
Processo: 0710019-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0710019-09.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVANDRO MACIEL RECORRIDO: PANASONIC DO BRASIL LIMITADA DESPACHO O Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida (art. 292, II) e em se tratando de ação indenizatória, o valor da causa deve ser o valor pretendido (art. 292, V). Ademais, quando houver cumulação de pedidos, o valor da causa deverá corresponder à soma dos valores de todos eles (art. 292, VI). No caso, o autor requereu obrigação de entrega de aparelho de TV pelo preço acertado (R$ 7.681,57), alternativamente, condenação da ré ao pagamento de R$ 3.317,43 correspondente à diferença entre o preço atual de mercado do bem adquirido deduzido o valor da venda (R$ 10.999,00 - R$ 7.681,57 = R$ 3.317,43), bem como a condenação da ré a reparação por danos morais em patamar não inferior a R$ 10.000,00. No entanto, atribuiu à causa o valor de R$ 100,00. A sentença deu procedência em parte aos pedidos autorais e condenou a ré ao cumprimento da oferta, sob pena de multa de R$ 3.000,00. Inconformado, o autor interpôs recurso para adequação da forma de pagamento veiculada na oferta, requereu fixação em danos morais no patamar de R$ 5.000,00 e promoveu preparo recursal de acordo com o valor inicialmente atribuído à causa. No entanto, o valor indicado não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão, tampouco o proveito econômico perseguido pelo autor. Nessa situação o art. 292, 3o do Código de Processo Civil, possibilita que o magistrado promova a correção de ofício e por arbitramento, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Assim, considerando que a demanda versa sobre cumprimento de obrigação de produto no valor de R$ 7.681,57 e danos morais de R$ 10.000,00, promovo a adequação do valor da causa ao conteúdo patrimonial em discussão e ao proveito econômico pretendido, equivalente a R$ 17.681,57. Intime-se o autor, ora recorrente, para complementar o preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 18 de novembro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito